Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712438-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Edezio Henrique de Souza contra decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu em processo de precatório o pedido de complementação do valor recebido a título de pagamento super preferencial, em razão do impetrante já ter recebido no mesmo processo valores a título de superpreferência, benefício que somente pode ser reconhecido uma única vez. O impetrante alega possuir crédito alimentar decorrente de diferenças salariais e, atualmente, goza da proteção legal denominada superpreferência, em virtude de ser maior de 60 (sessenta) anos e que não há vedação que se receba valores remanescentes por meio da referida benesse. Informa que ao requerer o referido pagamento nos autos do Precatório no 0702596-12.2021.8.07.0000, cujo valor remanescente corresponde a correção monetária realizada com base no IPCA-e, observado o limite de 50 salários mínimos, foi-lhe negado o pleito pelo juiz coordenador com o fundamento de que o credor já teria sido agraciado com a preferência especial em momento anterior, o que inviabilizaria nova concessão. Acrescenta que o pleito encontra fundamento na nova disciplina trazida pela Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (super preferência) para 100 salários mínimos, e que teria direito, para fins de recebimento da correção monetária sobre o montante originário, à respectiva complementação no valor equivalente a 50 salários mínimos. Defende ainda que não há vedação de que o crédito classificado como superpreferência possa ser pago por mais de uma vez no mesmo precatório e, para fundamentar seu pedido, cita julgados do STF. Por isso, defende que o indeferimento do pedido se reveste de ilegalidade e abusividade, com violação ao artigo 102, §2o do ADCT c/c com a Lei Distrital 6.618/2020. Postula a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora o pagamento da complementação do adiantamento preferencial solicitado pelo impetrante, no montante correspondente à diferença de até 50 salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência, prevista no art. 100, §2o, da CF, cujo limite foi ampliado pela Lei no 6618/2020. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que se suspenda o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Destarte, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, tenho que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Antes, porém, da fundamentação propriamente dita, verifica-se que em momento anterior, precisamente em 09/12/2021, o mesmo autor impetrou mandado de segurança com o fim de receber a diferença com base na ampliação do teto do RPV prevista na Lei 6.618/2020, uma vez que a autoridade coatora, à época, teria indeferido o pedido por entender que a novel legislação não se aplicaria naquela hipótese, com a invocação do princípio do “tempus regit actum”. Na análise da liminar, a qual foi indeferida (ID 31464695), este magistrado enfrentou tanto a matéria sob o ponto de vista da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, o que foi trazido à baila novamente pelo impetrante neste mandamus, como também analisou a possibilidade ou não de novo deferimento de pagamento do precatório referente à complementação sob a categoria de superpreferência, prevista no artigo 102, §2o, do ADCT, principal fundamento da presente ação. Em que pese o entendimento destacado pelo impetrante revelado por alguns ministros do STF, deve ser mantido o entendimento da impossibilidade de deferimento do pagamento do precatório sob a classificação de superpreferência. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 100, preconiza o regime de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, destacando como regra primordial a ordem cronológica dos precatórios. Contudo, o legislador constituinte estabeleceu exceções à tal regramento, visando a proteção dos credores de débitos de natureza alimentícia, destacando tais precatórios como preferenciais em relação aos demais, nos termos do § 1o do artigo 100 da CF. “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. O § 2o do mesmo normativo, por sua vez, dispõe: § 2o. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar n. 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102 (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Dessa forma, o limite foi majorado para até 5 (cinco) vezes o valor máximo permitido em lei. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos, na seguinte forma: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Após, adveio a Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. O autor já foi agraciado pela superpreferência constitucional deferida nos autos do precatório 07199252-15.2019.8.07.0000, como destacado pela autoridade coatora em sua decisão, informação confirmada pelo próprio impetrante, portanto, fato incontroverso. Resta saber se é possível o deferimento de novo pedido de aplicação da superpreferência constitucional. Já se adiantou que não, pois vedado pelo art. 100, § 2o, da CF e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente”. Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. NOVO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO LIMITE PELA LEI 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se vislumbra a ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de complementação da requisição de pequeno valor, ao fundamento de que, com a edição da Lei no 6.618/2020, na data de 15/06/2020, ampliou-se o teto das requisições de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos, tendo em vista que o direito à superpreferência deve ser exercido uma única vez, em cada precatório. 2. Com fulcro no artigo 102, §2o do ADCT, uma vez sendo realizado o pagamento fracionado do crédito preferencial, o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 3. Denegada a segurança. (Acórdão 1396258, 07307547720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Sem grifos no original. “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. EC No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - As disposições da Lei Distrital no 6.618/2020 - que modificou o teto para pagamento de RPV no âmbito do Distrito Federal, passando a ser de 20 (vinte) salários mínimos - não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que o pagamento preferencial de parcela do crédito foi realizado de acordo com as regras constitucionais e legais então vigentes, configurando, portanto, ato jurídico perfeito, insuscetível de ser alterado por lei ou emenda constitucional posteriores, ainda que mais benéficas à Credora. 2 - O pedido de complementação do pagamento preferencial configura a pretensão, por vias transversas, de exercer, por mais de uma vez, o direito de superpreferência em relação ao mesmo precatório, o que é vedado pelo art. 100, § 2o, da CF e também pelo art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual "É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente". 3 - O col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF (Tema de Repercussão Geral no 792) firmou o entendimento no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda", motivo pelo qual, tendo em vista que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi editada em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda e à própria ocorrência do pagamento preferencial de parcela do crédito, nos termos do art. 100, § 2o, da CF, não há que se falar em aplicação retroativa de suas disposições a situação jurídica constituída em data anterior à vigência dos atos normativos em epígrafe. Segurança denegada. (Acórdão 1401082, 07324513620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Sem grifos no original. Desse modo, verifico que a pretensão do impetrante não se reveste dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator